Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição em dobro de fatura paga em duplicidade e danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Contrato de telefonia. Cobrança indevida. Repetição. É indevida a cobrança de fatura já quitada. A ré emitiu por diversos meses (De 09/2017 a 04/2018) faturas com valores sobejados, que, em cada oportunidade, foram corrigidas por seu preposto, após contestação da parte autora (ID. 14880126, 14880127, 14880128, 14880129, 14880130 e 14880131). No entanto, mesmo após a quitação de todas as faturas correspondentes, a autora, em 20/08/2018, foi compelida a pagar o valor de R$3.446,03 relativo aos serviços prestados nos meses supracitados (09/2017 a 04/2018), os quais já estavam quitados. Assim, é de se reconhecer a cobrança indevida, pelo que é cabível a repetição do valor indevidamente pago (ID. 14880115).

3 – Devolução em dobro. Sem demonstração de engano justificável, é cabível a aplicação do art. 42 do CDC, pelo que se impõe a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado da autora.

4 – Dano moral. Pessoa jurídica. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula n° 227). O dano moral se configura, em regra, pela violação a um direito da personalidade. De outra parte, a personalidade da pessoa jurídica se distingue daquela da pessoa física. Como destaca o Superior Tribunal de Justiça: “...a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)” (REsp 1807242 / RS 2019/0094086-2, Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não há demonstração de fato que comprometa a honra e a reputação da empresa como um todo, a perda de negociações em razão da negativação, dentre outras situações embaraçosas. Assim, indevida a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J